Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011928-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR ELIAS DA COSTA - CPF: 537.379.621-20 (AGRAVANTE), DEVAIR PEREIRA SOUZA - CPF: 700.822.291-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS INEXITOSOS OS ATOS NAS MODALIDADES VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ – OBSERVADA – DECISÃO MANTIDA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Demonstrado que, nos autos do processo de execução fiscal de origem, a
citação
por
edital
foi determinada após as diligências negativas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade.

2. A
citação
por
edital
pode ocorrer depois de inexistosas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se dar provimento ao agravo interno interposto.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
VICTOR ELIAS DA COSTA
e
DEVAIR PEREIRA SOUZA
, contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 179519169):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
VICTOR ELIAS DA COSTA
e
DEVAIR PEREIRA SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de execução fiscal n.º 0014886-90.2015.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, bem como em razão do Edital não constar dados essenciais previstos na LEF.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere a citação dos executados em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Superado isso, passa-se ao impulsionamento dos autos.

Portanto,
intime-se
o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a fim de impulsionar os autos, indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, sob pena de arquivamento provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

As partes agravantes, por meio de curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegam, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, decorre da “OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD e DESTINATÁRIO DIVERSO DO INDICADO NO DOC. FISCAL”.

Salientam que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, requerem:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas do agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada.

b) Ao final o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 115242947
e
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para
esgotar as diligências necessárias à efetiva localização dos devedores
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal, no ID. 169965678.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, bem como a condenação das partes agravantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC (ID. 175333190).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
VICTOR ELIAS DA COSTA
e
DEVAIR PEREIRA SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de execução fiscal n.º 0014886-90.2015.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas partes ora agravantes.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos de origem (n.º 0014886-90.2015.8.11.0003), o magistrado de primeira instância determinou a citação das partes devedoras, ora recorrentes, via correio e, uma vez que negativas as diligências (ID. 37781035 – pág. 13 e 15 – processo n.º 0014886-90.2015.8.11.0003), a parte exequente requereu que o ato citatório fosse efetivado por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou sem êxito (ID. 37781035 – pág. 93 – processo n.º 0014886-90.2015.8.11.0003).

Na sequência, as partes executadas/agravantes foram citadas por edital, em 27.03.2019, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 37781035 – pág. 106 – processo n.º 0014886-90.2015.8.11.0003).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem e deu ensejo à interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme preleciona o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.

I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)”.

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pelas partes agravantes, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação das partes devedoras, na medida em que frustradas as citações por aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, revelando-se presentes, por conseguinte, os requisitos autorizadores da modalidade ficta.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)”.

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importante salientar, ainda, que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.º 414, do STJ.

Outrossim, no que tange ao pedido de condenação das partes agravantes ao pagamento de honorários em grau recursal, verifica-se que foi formulado com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, o qual estabelece que “(...) O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”.

Todavia, em se tratando de exceção de pré-executividade rejeitada, não há que se falar em condenação da parte excipiente ao pagamento de tal verba, consoante entendimento pacífico deste Sodalício e, também, das cortes superiores. Confira-se:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193/SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

(TJ-MT 10021101120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)”.

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF , Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”. (destaquei)

Outros precedentes: STJ - AgInt no REsp 1223290/ES , 1ª T. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado 04.04.2017, DJe 10.04.2017; AgRg no AREsp 657.093/MG , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.03.2016, DJe 22.03.2016 e AgRg no AREsp 724.875/SC , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18.02.2016, DJe 29.02.2016.

Logo, se a decisão combatida não condenou as partes agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não são devidos na hipótese, incabível, por óbvio, a almejada majoração em grau recursal, requerida por via das contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo”.

A parte agravante reitera a defesa explanada no Agravo de Instrumento no sentido de que a citação feita por edital no processo de origem é nula, por não terem sido esgotados os meios pertinentes para localização das partes devedoras, ora recorrentes.

Narra que:
“(...)
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8º, inciso III, da Lei Federal nº. 6.830/80; com o Recurso Especial nº. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula nº. 414 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se interpõe o presente Agravo Interno”
.

Pede, ao final:

“(...)

Desta feita, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo a quo
.

(...)”.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
VICTOR ELIAS DA COSTA

e
DEVAIR PEREIRA SOUZA
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Como consignado no
decisum
, ficou demonstrado nos autos da Execução Fiscal n.º 0014886-90.2015.8.11.0003 o esgotamento das formas ordinárias de citação da parte executada/agravante, não merecendo prevalecer a insurgência quanto à necessidade, ou não, da realização da citação editalícia naquele momento processual.

Ademais, a decisão hostilizada observou o disposto na Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça, que explicita que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosa as demais modalidades do ato, a saber, via carta e Oficial de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE
CITAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a
citação
por
edital
na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

(N.U 1024134-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a
citação
por
edital
, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas: a
citação
por correio e a
citação
por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1009821-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)”.

Importante reiterar, ainda, os fundamentos exarados na decisão atacada de que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Desse modo, não há motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado no
decisum
agravado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024